Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-84.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro com resultado morte. Roubo circunstanciado. Posse irregular de armas e munições de uso permitido. Posse ilegal de munições de uso restrito. Condenação. Pena-base. Perda do cargo público. isenção do pagamento de despesas processuais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o), roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), posse irregular de armas e munições de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e posse ilegal de munições de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16), com pena fixada em 41 anos e 5 meses de reclusão, além de perda do cargo de soldado da Polícia Militar e pagamento de 34 dias-multa.
II. Questões em discussão
2. A matéria em discussão reside na possibilidade de absolvição pelos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo circunstanciado, ante a suposta insuficiência de provas. Discute-se, ainda, a redução da pena-base, a reversão da perda do cargo público e a isenção do pagamento da pena de multa e das custas e despesas processuais.
III. Razões de decidir
3. A prova produzida nestes autos confirma a participação ativa do apelante na prática dos delitos, inclusive com recuperação de bens da vítima em sua residência e em seu veículo.
4. O conjunto probatório, composto por testemunhos, análises de registros de comunicações eletrônicas e vídeos de monitoramento, comprova a autoria e materialidade dos crimes.
5. A culpabilidade do apelante foi corretamente negativada, na medida em que ele é policial militar, cuja função é a salvaguarda da segurança pública. Além disso, especificamente quanto ao delito de roubo, as circunstâncias do crime ultrapassam a normalidade dos crimes patrimoniais, na medida em que os agentes praticaram o crime mediante dissimulação e na presença dos filhos menores da vítima.
6. A pena de perda do cargo de soldado da Polícia Militar foi devidamente motivada e decorre da incompatibilidade da conduta criminosa do apelante com a função pública por ele exercida, porque é inerente às funções do policial militar coibir e reprimir a prática de crimes.
7. A eventual falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal.
8. O pagamento das despesas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
IV. Dispositivo e teses
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A condenação por extorsão mediante sequestro e roubo circunstanciado exige lastro probatório suficiente, que no caso está devidamente demonstrado. 2. A culpabilidade ultrapassa a normalidade quando o agente é policial militar, cuja função é a salvaguarda da segurança pública. As circunstâncias do crime de roubo majorado são desfavoráveis quando os agentes praticaram o crime mediante dissimulação e na presença dos filhos menores da vítima. 3. A perda do cargo público imposta a policial militar condenado por crime grave encontra fundamento na incompatibilidade da função com a conduta criminosa. 4. Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. 5. A exequibilidade, ou não, do pagamento das despesas processuais é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado, quando da apreciação do pedido."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 159, § 3o; 157, § 2o, II, § 2o-A, I; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007986-84.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), HIGO RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 054.760.354-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON LUIS BRESAN - CPF: 979.040.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROFERSON PINHEIRO DE LIMA - CPF: 018.229.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIELLY MARQUES DA SILVA - CPF: 061.745.611-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MARLON RICHER NOGUEIRA - CPF: 022.454.141-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VALADARES DE OLIVEIRA - CPF: 056.370.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 046.846.701-71 (ASSISTENTE), LEONARDO LANDIM DE SOUZA - CPF: 044.452.841-57 (ASSISTENTE), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO - CPF: 713.859.971-41 (VÍTIMA), ARMINDA ALONZO MOLLO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro com resultado morte. Roubo circunstanciado. Posse irregular de armas e munições de uso permitido. Posse ilegal de munições de uso restrito. Condenação. Pena-base. Perda do cargo público.
isenção do pagamento de despesas
processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que condenou
o apelante
pelos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte (CP, art. 159, § 3o), roubo circunstanciado (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), posse irregular de armas
e munições
de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12) e posse ilegal de muni
ções
de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16), com pena fixada em 41 anos e 5 meses de reclusão, além de perda do cargo de soldado da Polícia Militar e pagamento de 34 dias-multa.

II. Quest
ões
em discussão

2. A matéria em discussão reside na possibilidade de absolvição pelos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo circunstanciado, ante a suposta insuficiência de provas. Discute-se, ainda, a redução da pena-base, a reversão da perda do cargo público e a isenção
do pagamento da pena de multa e
das custas
e despesas
processuais.

III. Razões de decidir

3. A prova produzida
nestes
autos confirma a participação ativa do
apelante
na prática dos delitos, inclusive com recuperação de bens da vítima em sua residência e
em
seu veículo.

4. O conjunto probatório, composto por testemunhos, análises de registros de comunicações eletrônicas e vídeos de monitoramento,
compro
va a
autoria e materialidade dos crimes.

5. A
culpabilidade do apelante foi corretamente negativada,
na medida em que ele é
p
olicial
m
ilitar, cuja função é a salvaguarda da segurança pública
. Al
ém disso,
especificamente quanto ao
delito
de roubo, as circunstâncias do crime
ultrapassa
m
a normalidade dos
crimes patrimoniais
, na medida em que os agentes praticaram o crime mediante dissimulação e na presença dos filhos menores da vítima
.

6. A
pena de
perda do cargo
de soldado da Polícia Militar
foi devidamente motivada e
decorre da incompatibilidade da conduta criminosa
do apelante
com a função pública
por ele
exercida
,
porque é inerente às funções do policial militar coibir e reprimir a prática de crimes.

7.
A eventual falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que
autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal.

8
.
O pagamento das
despesas
processuais pelo
vencido
é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese
s

9
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A condenação por extorsão mediante sequestro e roubo circunstanciado exige lastro probatório suficiente, que no caso está devidamente
demonstrado.
2
. A culpabilidade ultrapassa a normalidade quando o agente é policial militar, cuja função é a salvaguarda da segurança pública. A
s circunstâncias do crime de roubo
majorado
são desfavoráveis
quando
os agentes praticaram o crime mediante dissimulação e na presença dos filhos menores da vítima.

3
. A perda do cargo público imposta a policial militar condenado por crime grave encontra fundamento na incompatibilidade da função com a conduta criminosa.
4
.
N
ão se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
.
5
.
A
exequibilidade, ou não,
do pagamento das
despe
sas
processuais
é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do
condenado
, quando da apreciação do pedido
."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 159, § 3o; 157, § 2o, II, § 2o-A, I; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 16.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Henrique Ribeiro
d
a Silva
, contra a sentença
prolatada pelo
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1007986-84.2023.8.11.0006
, condenando-o pela prática do
s
crime
s
de extorsão
mediante sequestro
com resultado morte (CP, art. 159, § 3o), roubo circunstanciado (CP,
art. 157, § 2o, II,
§ 2o-A, I),
posse irregular de arma
s
e munições de uso permitido (L
ei n.
10.826/2003, art. 12)
e posse ilegal de munições de uso restrito (Lei n. 10.826/2003, art. 16),
à pena de
41 (quarenta e um) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado,
e
34 (trinta e quatro) dias-multa
;
bem como à perda do cargo de
soldado da Polícia Militar.

O apelante
, na peça recursal que se encontra no ID
252850336
, postula
: (i)

a
sua absolvição
em relação aos
crime
s
de extorsão
mediante sequestro com resultado morte e roubo circunstanciado
, com
base
no art. 386, V
II
, do Código de Processo Penal,
alegando a ausência ou insuficiência de provas
; (
ii
)
a aplicação da pena-base
no mínimo legal em relação ao
s delitos tipificados nos
arts
. 12 e 16 da Lei n.
10.826/2003
,
bem como quanto aos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte e roubo circunstanciado, caso seja mantida a condenação; (
iii
) reversão da pena de perda do cargo de soldado da Polícia Militar
; e (
iv
)
a
isenção do pagamento da pena de multa e das
despesas
processuais,
alegando sua hipossuficiência econômica.

N
as contrarrazões
(
ID
252850373
)
,
o
Ministério Público

requer o desprovimento d
o

presente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
252850373
,
opina pelo desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
252849830
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 20h00min., nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso com outros agentes não identificados, sequestrou a vítima Simon Johan Alonzo Mollo com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, resultando em sua morte.

FATO 02

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 13 de agosto de 2023, por volta das 20h27min., na residência localizada na Rua Juscelino Kubitschek, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo em concurso com outros agentes não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) correntes com um pingente de cor dourada, 01 (um) pingente (crucifixo), 01 (uma) pulseira dourada, 01 (uma) aliança dourada, 01 (uma)
mochilha
, 02 (duas) raquetes de tênis, 01 (um) perfume
spice

bomb
, 01 (um) perfume paco rabane, 01 (um) perfume
bvlgari
, 01 (um) perfume 212 vip black, 01 (um) celular
imei
352949912149525, 01 (um) celular
imei
352949912941269, 03 (três) relógios, 01 (um) Pen Drive, 01 (um) Xbox Sn 115886211817, de propriedade da vítima Simon Johan Alonzo Mollo (termo de reconhecimento de objeto no 2023.16.330207 – ID. 127138116, pp. 44/45 e termo de entrega no 2023.16.330216 – ID. 127138116, pp. 46/47).

FATO 03

Consta do presente caderno informativo que, no dia 16 de agosto de 2023, por volta das 7h30min., na residência localizada na Rua Barcelona, n.o 26, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de
Cáceres/MT, o denunciado
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
fora flagrado por Policiais Civis e Militares na posse irregular de 01 (uma) espingarda,
monotiro
, 01 (uma) espingarda de dois canos, 01 (um) revólver calibre .38, n.o Série 5323, de uso permitido, 01 (um) acessório de Pistola Glock com 03 Munições de 9mm, 01 (um) carregador contendo 12 Munições de Calibre 9mm, 41 (quarenta e uma) munições calibre 9 mm, 12 (doze) munições calibre 38, 02 (duas) munições Calibre .40, 07 (sete) munições Calibre .12, 01 (uma) munição calibre .22, 03 (três) munições calibre .36, 01 (um) estojo Calibre .36 deflagrada, 01 (um) unidade(s) recipiente vermelho contendo pólvora, 01 (um) carregador de arma 9mm, 01 (um) carregador de arma .40, de uso permitido, que

mantinha sob sua guarda, no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 04

Ainda, nas mesmas circunstâncias de local e tempo do fato 03, o denunciado
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
fora flagrado por Policiais Civis e Militares na posse ilegal de 17 (dezessete) munições calibre 556, de uso restrito, que mantinha sob sua guarda, no interior da residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, no dia 13 de agosto de 2023, a vítima Simon Johan Alonzo Mollo, na companhia de seus dois filhos menores de idade, retornava da cidade de San Matias – Bolívia, em seu veículo Toyota Hilux, cor branca, placas OSW-7C38, após ter visitado a irmã, ocasião em que, por volta das 20h00min., na rodovia BR 174, entre a rotatória dá acesso à Bolívia e o Distrito do Caramujo – entre o KM 6 e KM 8, fora abordado por três agentes, que trafegavam em um carro que aparentava ser da Polícia e identificaram-se como Policiais Federais, os quais estavam com os rostos cobertos e armados com pistolas, tendo a vítima dito que podiam revistar o veículo, todavia, eles a algemaram, capturando-a.

Na sequência, a vítima fora conduzida pelos criminosos em seu veículo Toyota Hilux acima descrito até a sua residência, localizada na Rua Juscelino Kubitschek, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, local em que ingressaram, por volta das 21h27min19s (horário de Brasília) (ID. 127137538, p. 03) e de lá subtraíram diversos bens de propriedade do ofendido, sendo 02 (duas) correntes com um pingente de cor dourada, 01 (um) pingente (crucifixo), 01 (uma) pulseira dourada, 01 (uma) aliança dourada, 01 (uma)
mochilha
, 02 (duas) raquetes de tênis, 01 (um) perfume
spice

bomb
, 01 (um) perfume paco rabane, 01 (um) perfume
bvlgari
, 01 (um) perfume 212 vip black, 01 (um) celular
imei
352949912149525, 01 (um) celular
imei
352949912941269, 03 (três) relógios, 01 (um)

Pen Drive e 01 (um) Xbox Sn 115886211817, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Apurou-se que os três indivíduos deixaram a residência por volta das 21h55min03s (horário de Brasília) (ID. 127137538, p. 03), levando a vítima com eles, para um local incerto e desconhecido.

Após, os criminosos abandonaram o veículo da vítima Toyota Hilux, cor branca, placas OSW-7C38, entre o KM 06 e o KM 08 da estrada de
Curvelândia
– Caramujo.

A partir deste momento, os autores do delito, utilizando-se do aparelho celular do ofendido – (65) 99983-5103, passaram a encaminhar mensagens de texto, via WhatsApp, para o advogado da família Frank
Monezze
Soares, às 21h10min. e 22h42min., do dia 13.08.2023, ocasião em que fora solicitada a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a conta de
Josimonica
Teodoro, banco Nubank, CPF 053.301.802-10.

Todavia, Frank visualizou a mensagem apenas no dia 14.08.2023, às 05h14min., momento em que passou a ser exigido dinheiro pelo resgate, conforme prints das conversas realizadas por meio do WhatsApp (ID. 127137539, ID. 127461323 e ID. 127461324). Incontinenti, os familiares da vítima, bem como o advogado Frank, iniciaram as negociações, que se estenderam até o período noturno, e passaram a realizar transferências bancárias aos criminosos, que totalizaram o montante de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

As transferências bancárias foram realizadas às seguintes contas:
Kael
Quadro e Imagens, CNPJ 47440579000177, agência 0001, conta 2894425-6, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); Fernanda Aparecida Santos Pinto, CPF 042.224.171-73, agência 0044, conta 16120439-3, nos valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); João Guilherme da Silva, CPF 06312758192, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Luciana
Joane
da Silva, CPF 00992000157, no

valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, os criminosos indicaram a conta de Anízio Tomaz da Silva, CNPJ: 51249691000100, agência 0001, conta 68923516871, também para realizar transações (ID. 127137540, pp. 04/08).

Após, notando que a vítima não seria liberta, a família decidiu contatar a Polícia, momento em que se iniciaram as diligências para localizar o ofendido. Assim, fora feito pedido emergencial ao WhatsApp para localizar a vítima, através do seu telefone celular (65) 99983-5103, sendo que, em resposta, o WhatsApp forneceu o último IP que o celular do ofendido se conectou na data de 15.08.2023, às 01h50min19s - IPV 6- 2804:4b9c:7e:f100:24cb:237a:2105:7f3e.

Com tais informações, oficiou-se à operadora de internet que ofereceu os dados cadastrais do IP, sendo o endereço Avenida Barcelona, n.o 26, Bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Cáceres/MT, residência do denunciado (ID. 127138117).

Na sequência, na data de 16.08.2023, as equipes da Polícia Civil de Mirassol D’Oeste/MT e de Cáceres/MT, juntamente aos Policiais Militares da Força Tática, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no referido endereço, ali encontraram diversos produtos oriundos do roubo perpetrado na residência da vítima. Outrossim, no carro do denunciado – HB20, placa QUN-6B65, que estava estacionado no 6o Batalhão da Polícia Militar, local em que ele trabalhava, foram encontradas e apreendidas joias, de propriedade da vítima, sendo 02 (duas) correntes com um pingente de cor dourada, 01 (um) pingente de crucifixo, 01 (uma) pulseira dourada e 01 (uma) aliança dourada.

Consta, ainda, que, na residência do denunciado, foram apreendidas 01 (uma) espingarda
monotiro
, 01 (uma) espingarda de dois canos, 01 (um) revólver calibre .38, n.o série 5323, de uso permitido, 01 (um) acessório de Pistola Glock com 03 Munições de 9mm, 01 (um) carregador contendo 12 munições de calibre 9mm, 41 (quarenta e uma) munições calibre 9 mm, 12 (doze) munições calibre 38, 02 (duas) munições Calibre .40, 07 (sete) munições Calibre .12, 01 (uma) munição calibre .22, 03

(três) munições calibre .36, 01 (um) estojo Calibre .36 deflagrada, 01 (um) unidade(s) recipiente vermelho contendo pólvora, 01 (um) carregador de arma 9mm, 01 (um) carregador de arma .40, de uso permitido, que o denunciado mantinha sob sua guarda em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, foram localizadas 17 (dezessete) munições calibre 556, de uso restrito, que ele mantinha sob sua guarda, no interior da residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de exibição e apreensão no 2023.16.330249 – ID. 127137531).

Ademais, fora encontrado, na residência do denunciado, 01 (um) distintivo de investigador da Polícia civil, sendo que, nas mensagens encaminhadas pelos criminosos a Tiago Valadares de Oliveira, amigo da vítima, pedindo o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para libertar o ofendido, fora enviada uma fotografia de visualização única, em que havia uma mesa preta, um distintivo no meio da Polícia Civil, uma algema e uma pistola preta.

Apurou-se, ainda, durante campana nas proximidades da residência do denunciado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais civis observaram que
Antonielly
Marques da Silva, esposa do denunciado, entrou rapidamente na casa em uma motoneta
biz
, cor branca e, pouco tempo, depois saiu rapidamente portando uma mochila preta, sendo que, ao ser abordada, foram localizados no interior da mochila 03 (três) aparelhos de celular, perfumes e duas raquetes de
beach

tennis
. Ao ser questionada,
Antonielly
afirmou que havia recebido uma mensagem do seu esposo, ora denunciado, por volta das 07h40min., para que retirasse os referidos itens da casa (ID. 127137535 e ID. 127138093), o que ocorreu
no momento em que
fora disponibilizado a ele o direito de
manter contato com um advogado, tendo o denunciado aproveita
n
do-se

desse momento para encaminhar mensagem a sua esposa para retirar os objetos produto de crime (ID. 127137537, p. 02).

Ainda, o denunciado, ao ser conduzido na viatura do Comandante do Batalhão, durante o percurso, tentou se desfazer de um celular, escondendo-o dentro da viatura da Polícia Militar (ID. 127137537).

Após a prisão do denunciado, no dia 17.08.2023, o corpo sem vida da vítima foi encontrado na zona rural de Mirassol D’Oeste, nas proximidades da Fazenda
Caremar
(
IDs
127138188 e 127138191).

Consta dos autos que, dias antes aos fatos, na data de 11.08.2023, por volta das 20h17min., o denunciado efetuou uma ligação telefônica para Elton Luís
Bresan
, o qual trabalha no restaurante ao lado do destacamento da Polícia Militar do Caramujo, pedindo que ele verificasse se havia uma Hilux, no pátio do posto de gasolina, o que fora confirmado por Elton, que visualizou a caminhonete da vítima abastecendo, tirou uma fotografia (ID. 127138131) e enviou ao denunciado (ID. 127138133, ID. 127138134 e ID. 127138135).

Outrossim, também fora localizada, na lixeira da residência do denunciado, uma abraçadeira de cor preta, sendo que, após investigações, identificou-se que a compra fora realizada na loja Lima Acessórios, localizada na avenida São Luís, nesta cidade, na data de 08.08.2023, pelo denunciado, conforme imagens das câmeras de segurança (ID. 127138159, ID. 127138160, ID. 127138161, ID. 127138162, ID. 127138163), tendo ele levado dois itens de abraçadeira nylon 60 cm (ID. 127138158 e ID. 127138164).

Apurou-se que, quando encontrado, o cadáver da vítima estava com uma abraçadeira de nylon, cor preta, no pescoço, com as mesmas características do objeto encontrado na residência do denunciado.

Abstrai-se dos autos, ainda, que o veículo do denunciado, Hyundai HB20, cor branca, placa QUN-6B65, foi flagrado, pela câmera OCR instalada na saída do município de Cáceres/MT (BR 070 – KM 736), transitando sentido Pontes e Lacerda, na data de 13.08.2023, às 18h39min44s (horário de MT) (ID. 127137538, p. 05), e capturado, pela câmera OCR instalada próximo ao posto da PRF de Cáceres (BR 070 – KM 743), retornando para este município às 22h06min09s (horário de MT) (ID. 127137538, p. 06) naquela data. Outrossim, o veículo Toyota
Etios
, cor cinza, placas OBN-7958, também de uso do denunciado, transitou sentido Pontes e Lacerda/MT, no dia 13.08.2023, às 22h41min09s (horário de MT), conforme identificado pela câmera OCR, instalada na saída do município de Cáceres/MT (BR 070 – KM 736) e retornou para este município poucas horas após, sendo sua passagem capturada pela OCR instalada próximo ao posto da PRF desta cidade (BR 070 – KM 743) no dia 14.08.2023, às 00h31min.06s (horário de MT) (ID. 127137538, p. 08).

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA

DOUGLAS

HENRIQUE

RIBEIRO

DA

SILVA
, acima qualificado,
como incurso nas sanções dos crimes previstos no artigo 159, §3o, no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c/c parágrafo 2o-A, inciso I, todos do Código Penal e artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, tudo em concurso material de crimes (artigo 69, CP)
, protestando para que, recebida e autuada a presente, seja citado o denunciado para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo
-
se o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais.

[...]
.
Destaques no original

Conforme relatado,
Douglas Henrique
postula a sua absolvição

em relação aos
crime
s
de extorsão
mediante sequestro com resultado morte e roubo circunstanciado
,
sustenta
ndo
que
a condenação se baseou em meros indícios, sem provas cabais que comprovem sua participação nos crimes.

No entanto,
a despeito da alegada insuficiência de provas da autoria, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para
desconstituir
a sentença
condenatóri
a
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s

referido
s

delito
s
por parte
do
apelante
.

Com efeito
, confira-se a concatenação das provas
produzidas em juízo
, conforme constam nas
contrarrazões recursais
:

[...]
Ab
initio, assim narrou a testemunha
Higo
Rafael Ferreira de Oliveira, Delegado de Polícia, quando ouvido em Juízo:

“(...) eu recordo bem, né, dos fatos, vou começar do vou traçar aqui uma ordem cronológica dos fatos, né, por volta do dia 13 pra um domingo, acho que dia 14 foi reportado na cidade de Mirassol, né, já na parte da tarde, um desaparecimento de um boliviano, né, ele tava desaparecido e começaram a fazer pedidos à família de dinheiro, né, pra soltá-lo, né, quando foi na terça-feira, né, o delegado doutor Mateus, lá de Mirassol, ele pediu ajuda pra gente, eu era o coordenador do núcleo de inteligência na época, né, pra tentar desvendar esse desaparecimento, né, e a partir desse desaparecimento, a gente fez um pedido emergencial no WhatsApp, né, solicitando as últimas, né, as últimas, vamos dizer assim, aplicações que o que o celular do senhor Simon Alonso tinha tinha participado e recebemos a informação do WhatsApp de um IP, né, PV6 e esse PV6 depois que a
gente oficiou a servidora de internet lá em Cáceres, né, a Seeg Fibras, ela bateu no nome do Douglas Henrique, né, Ribeiro da Silva, a partir desse momento a gente ingressou com mandado de busca, né, tendo em vista que o celular da vítima, né, do teoricamente, até o momento do desaparecimento, tava na casa de um policial militar, então a gente já começou a desconfiar ou então a perceber que aquilo não se tratava mais de um desaparecimento comum, né, tinha outras situações, né, criminais envolvidos, então cumprimos o mandato de busca na casa do Douglas, né, na verdade ele foi até o quartel do comando geral, né, lá de Cáceres, o 6o BPM, e cumprimos o mandado de busca na casa dele e encontramos né, na casa dele, na residência dele diversos objetos, né, que futuramente foram reconhecidos pelos familiares, né, correntes no pescoço dos filhos, perfumes, raquete de beach tennis, enfim, né, e depois aprofundando um pouco mais, né, no decorrer dos 10 dias para fazer o indiciamento, nós coletamos câmeras de segurança também, primeiramente, reviramos o lixo da casa dele, né, encontramos enforca gato, né, no lixo, depois chegamos ao ponto em que ele tinha comprado, a loja em que ele tinha comprado esses vulgarmente chamado de forca gatos, né, coletamos diversas elementos da casa de na busca, tipo o DVR das câmeras de segurança, encontramos arma de fogo, encontramos droga, encontramos diversos objetos produtos de furto e no decorrer da investigação, né, como exigia perícia encontramos rastreador de veicular também, e no decorrer da investigação, né, desses10 primeiros dias, a gente conseguiu, vamos dizer assim, juntar um arcabouço de elementos informativos que deu pra entender mais ou menos como foi a dinâmica do crime, né, então eles, o Douglas não fez isso sozinho, obviamente, né, ele é um dos participantes, né, tem mais gente envolvida aí, ele sai da casa dele por volta de 18 horas do dia 13 de agosto, tá aí no

relatório de imagens, né, as imagens da própria casa dele, do circuito interno dele, né, ele sai no HB20 branco, e esse HB20 branco ele, por volta de 18 e um pouquinho, cerca de 10 minutos depois, ele passa na OCR em direção à Mirassol, então já se comprova que o Douglas ele tava na região, ele tava no cenário do crime, porque ele sai de casa, né, às 18:00 e um pouquinho, não recorda exatamente, eu recordava, mas agora não vou recordar, e logo depois desse mesmo veículo ele passa na OCR sentido, vamos dizer pontes de Lacerda, né, que é aquela BR de Cáceres, depois ele retorna, né, ele pega um Etios prata também, os 2 carros tavam na casa dele, os 2 carros utilizados no crime estava na residência do Douglas, as imagens comprovam isso, e ele volta pouco tempo depois, né, já com outras pessoas dentro do carro, então ele sai de casa com 2 carros, um por volta de 18 horas, depois 10 e pouco da noite ele volta, pega esse outro carro e a partir daí tem outras movimentações ali dentro, no interior da residência dele que comprova que ele estava também no momento da abordagem, ele também estava no momento do roubo, enfim, de tantas outras outras situações aí que estão diretamente ligado a esse fato (...) Promotoria: doutor, tem aqui menção a respeito, inclusive uns relatórios de alguns investigadores que produziram essas, né, diligências a respeito de umas imagens da camionete Hilux num posto de gasolina, a respeito de indagações que teriam sido feitas pelo acusado a respeito de uma caminhonete, o senhor se recorda de algo deste ponto dessas investigações, doutor ou o senhor não não acompanhou essa
passagem? Testemunha: recordo, doutora (...) essa situação aí que a senhora reportou, a partir do momento que foi veiculado na mídia, né, que um policial militar tinha sido preso por extorsão mediante sequestro, o que é que aconteceu, um indivíduo, né, lá do Caramujo, eu não recordo o nome dele (...) ele nos procurou porque fatalmente a gente já ia chegar na nessa autoria, porque no próprio, eu não recordo ao certo se um celular do Douglas, em que ele próprio desbloqueou pra gente, um iPhone, tinha uma foto dessa da caminhonete, né, então a gente encontrou essa pessoa que fez essa foto dessa caminhonete, né, lá posto do Caramujo, dias antes, né, dias antes, o que dá a entender, teoricamente, que o carro do boliviano ele já tava rastreado, né, foi encontrado rastreador na casa do Douglas e pelo contexto que ele fala, tipo assim, ele na mensagem ele pede pra uma pessoa olhar ‘ó, olha aí se lá no posto tal tem uma Hilux branca parada’, né, então, teoricamente, como é que ele (...) ele pede pra olhar, que tem uma Hilux branca parada num posto de gasolina, né, o cara vai lá, né, não recordo o nome dele agora, ele vai lá e realmente ele tira foto, né, e depois ele nos passa todos os prints da conversa que ele teve com o Douglas, senão ele fatalmente iria entrar aí como um associado ou alguma coisa, né, então ele, por medo, né, a gente encontra ele, depois a gente comprova, né, pegando as imagens do posto, né, toda a dinâmica dos fatos, então a gente comprova que a caminhonete do boliviano ela tava monitorada por vários fatores, né, por o fator de que ele pede pra uma pessoa tirar uma foto e depois a gente vai no sistema de segurança do posto e também faz toda, faz outro relatório a partir desse sistema de segurança e lá no relatório ele pede, pergunta se tem uma pessoa assim, né, nas características do boliviano, e o cara tira até foto do próprio boliviano, que vem ser, eu Fls. 11/58

acho que 2, 3 dias depois, ele vem a sofrer a, vamos dizer assim, a morte, né, porque a gente entende, né, que o boliviano foi morto no mesmo dia, no mesmo domingo, né, pelo estado de putrefação já avançado, que foi encontrado na quarta-feira, enfim, por diversos outros fatores e, o mais interessante que os ‘enforca gatos’ que foram comprados pelo Douglas dias atrás e que foram encontrados no lixo da casa dele também compatível com o mesmo ‘enforca gato’ que foi encontrado no pescoço da vítima (...) partindo do princípio que o carro ele tava monitorado via rastreador, né, a dinâmica dos fatos, né, ela se dá da seguinte forma, perto da rotatória que vem da da Bolívia pro Caramujo, né, é uma estrada (...) o Simon, ele passa na barreira da GEFRON (...) por volta de um pouco mais cedo de que ele é abordado, né, ele é abordada em torno de entre 18 e 19 horas, então ele passa nesse sentido Cáceres, e quando ele chega próximo dessa rotatória que vai ou pro lado esquerdo Caramujo ou pro lado direito Cáceres, ele é abordado por um veículo, né, e conversando com os familiares e conversando com as crianças que tavam dentro do carro, né, mesmo de maneira informal, as crianças dizem que eles foram abordados por um carro, por um carro da polícia, né, e eu perguntei ao filho mais mais velho dele, tá em torno de 12, 13 anos, como era o giroflex, se tinha giroflex, se era azul, se era vermelho, né, como era as pessoas, e ele diz, né, claramente, que eles foram abordados por um carro de polícia, que as pessoas diziam que eram polícia (...) e quando chegaram, né (...) quando eles abordaram, né, eles já fizeram aquele primeiro, né, aquele primeiro
‘limpa’ nas correntes das crianças, colocaram o Simon, né, pra frente, então foram 2, a priori, dentro do carro, né, o menino disse que foram 2 dentro do carro, e ele saiu sentido Mirassol, então quando chega lá perto de Curvelândia, lá já em outra região, um terceiro entra no carro, então eles chegam na casa em 4 pessoas, né, chega o Simon, as crianças, né, tô tirando as crianças, chegam 3 autores, né, o Douglas e mais 2, e da casa eles fazem toda a, perguntam por armas, perguntam por dinheiro, né, perguntam por drogas e deixam as crianças ir lá, deixando as crianças, eles saem, né, eles saem da residência e a partir por volta de (...) eu acho que por volta de 9 e 40, né, por volta de 9 e 40, entre 9 e 40 e 10 horas eles voltam, né, e daí a gente não sabe mais a dinâmica, né, a dinâmica que aconteceu, tipo, se ele morreu nesse intervalo, se mataram ele nesse intervalo, que a gente sabe é o seguinte, a partir de juntando os fatos, a partir de 10 horas, 10 e pouco, eles começam a mandar mensagem pro advogado, né, pro advogado Frank (...) como se fosse o Simon, né, só que o advogado não vê essas mensagens, ele só vai ver essas mensagens na segunda-feira de de manhã, que aí é que ele começa a fazer as tratativas com o celular do Simon, que quem tava usando o celular do Simon era o Douglas, na internet da casa dele, tá certo, então ele passa o dia todo, né, fazendo essas tratativas e consegue transferir ainda 105 mil reais, né, depois que ele percebe que não é o Simon que tá falando, já lá pro finalzinho da tarde é que ele procura a polícia, então ele procura a polícia e a gente começa a investigação, então, teoricamente, a gente só começa a investigação 5, 6 horas lá da segunda-feira, quando ele já tem, né, já teoricamente já estaria morto, é basicamente isso, e outra coisa, né, na casa do Douglas foi encontrado

um distintivo da polícia, o distintivo preto da polícia, né, isso aí tá apreendido também nas buscas, é outro fator que dá a entender que o Douglas também tava no local (...) um distintivo da polícia civil, inclusive, nas imagens da casa do Douglas, nas imagens de frente, tem uma imagem que tá ele e outra pessoa, e teoricamente essa outra pessoa recebe uma espécie de distintivo e bota no pescoço, essas imagens, elas tão guardadas aqui na delegacia, né, as imagens do DVR da casa dele, como é uma imagem muito grande, 280 GB, a gente não conseguiu mandar aí pelo PJE (...) o corpo da vítima, ele foi encontrado já um dia depois que o Douglas foi preso, né, foi flagranteado, ele foi encontrado na quinta-feira, né, 13, domingo 14, 15, 16, foi encontrado no dia 17 pela manhã, né, já em estágio avançado de putrefação, aí até 4 a 5 dias, já com larva, né, numa região ali entre Curvelândia, numa região de Curvelândia, mais ou menos próximo de onde o carro dele foi abandonado, de onde a Hilux do Simon foi abandonada (...) Promotoria: Sobre os bens, aqui a imputação também a acusação de posse ilegal de armas e munições que teriam sido encontradas na residência do acusado no cumprimento do mandado, né, a respeito de pertences que teriam sido encontrados e essas armas, o que o senhor se recorda que pode nos detalhar, doutor? Testemunha: essa busca na casa do Douglas, doutora, ela foi cumprida de maneira muito, muito lenta, né, então a gente foi cumprindo cômodo por cômodo, né, e anotando cada coisa no auto circunstanciado onde elas foram encontradas, né, então a gente encontrou alguns objetos na sala, a gente encontrou essas armas e munições num dos quartos que tinham lá que que era utilizado, tem munição de calibre restrito, tem
munição de fuzil, tem munição de pistola, tem arma, né, tem revólver também e espingarda também, que não são armas utilizados pela Polícia, né, Militar, em tese, e diversas munições, né, um pouco de drogas também, então tem toda essa situação que a gente deparou com isso já no momento da busca, talvez não tivesse ligado ao fato diretamente, mas que tem relação direta com o crime (...) Promotoria: mas bens da vítima foram encontrados em em posse do acusado nessa oportunidade? O senhor se recorda que tipos de bens, esses bens foram reconhecidos depois por familiares das vítimas? Testemunha: foram sim, doutora, a dinâmica da busca ela foi feita da seguinte forma, foi feita uma convocação, né, pra o Douglas ir até o quartel, né, só que nesse momento dele ir até o quartel, nós montamos e deixamos a equipe de prontidão, né, pra fazer todo o acompanhamento, pra caso ele não desconfiar e fugir, né, então teve uma equipe que seguiu o Douglas até o quartel, fez relatório, né, quando chegou lá no quartel, eu pessoalmente falei com o Douglas, demos a oportunidade dele falar com o advogado, ele em vez de usar a oportunidade de falar com o advogado, ele mandou mensagem pra que a mulher dele tirasse as coisas, objeto do crime, dentro de casa, né, no momento que ela foi tirando, já uma equipe já abordou ela, então já pegou ela com com raquetes de beach tennis, com perfumes, né, eu conversei com ele lá no quartel, disse que ia fazer uma busca no carro dele veicular, ele disse que não tinha vindo de carro e eu disse ‘não, você veio de carro, porque uma equipe veio te acompanhado até aqui, você tá num HB20 branco, assim, assim, assado’, então fomos no carro dele, o Douglas, ele, lá tinha ouro, né, foi reconhecido pela vítima, ele pegou um celular

que tinha, né, e ele escondeu esse celular e só entregou esse, só soltou esse celular dentro da viatura da Polícia Militar, então depois nós fizemos uma revista mais minuciosa, porque na hora que ele foi ser conduzido do quartel do comando, o 6o BPM para a casa dele pra gente começar a cumprir a busca, a gente só começou a cumprir a busca na hora em que ele chegou lá, né, então ele se desfez de um celular dentro da viatura da Polícia Militar, né, e já ciente mais ou menos de que poderia ter alguma coisa nesse sentido, nós também fizemos uma busca, né, nós também fizemos uma revista dentro da viatura e encontramos esse celular dentro da viatura, né, um celular que, reporta-se que seja um celular aí importante pra ele, pra ele querer dispensar, tá entendendo, então tem um relatório de acompanhamento dele até o quartel, tem um relatório do pessoal que pegou a mulher dele saindo de casa, tem os prints que a própria esposa dele passou pra gente, né, e o depoimento dela dizendo que ele pediu pra tirar as coisas dentro de casa naquele momento, tem no celular dele também, só que ele apagou, né, rapidamente, tem relatório do encontro no lixo, tem relatório dele comprando as braçadeiras, né, os ‘enforca gato’ na loja, enfim, esse dia cada equipe ela se encarregou de fazer uma diligência e constatar isso em forma de relatório (...) Promotoria: Então, doutor, o senhor disse que o advogado procurou a polícia depois que se deu conta de que não era vítima que tava falando com ele, chegou a ser feito, familiares ou advogado, pessoas da vítima chegaram a fazer transferências de valores de fato? Testemunha: Fizeram 4 transferências, doutora, uma de 35 mil, uma de 15, eu sei que ao todo foram 105 mil reais em transferências, inclusive a gente também já
cumpriu buscas na casa desse pessoal e eram todos laranjas, né, laranjas daquelas pessoas que vendem contas
pra
essa situação, então certamente aí esse dinheiro foi pra conta de outra pessoa, aí essas pessoas apenas, e fecharam os gastos. Promotoria: Esses valores que foram transferidos, a família chegou a mencionar como pediam (...) o que solicitavam, o que era dito, falavam sobre a vítima, o senhor se recorda? Testemunha: Doutora, o advogado, né, ele passou todas, ele passou todo, todos os prints, né, que da conversa, né, então a conversa tinha várias situações que chamavam a atenção, né, no começo, ele se tentava se passar pelo Simon, depois, lá
pro
final da conversa, ele dizia que tinha sido encomendado por uma pessoa chamada Guido, que ele tava, ele tava, que assaltar ele, que não sei o que, enfim. (...) Promotoria: Mas então em algum momento o interlocutor chegou a dizer que estava com a vítima, que a vítima estava capturada, houve esse momento então? Testemunha: Houve sim, deixa bem claro, a partir de um determinado momento da conversa, ele fica bem claro que eles estavam com a vítima, que eles pegaram a vítima, eles estavam com essa vítima teoricamente ainda viva, só que a gente acha que não mais (...) Assistente de acusação: Doutor HIgo, quanto ao resultado resultado morte, no envolvimento do senhor Douglas, é possível dizer que o HB20 utilizado por ele no batalhão é o mesmo encontrado nas imagens na residência do senhor Simon na noite do crime? Testemunha: Totalmente, né, na verdade, na verdade, o HB20 ele não é encontrado na casa do Simon, mas ele passa na OCR em direção a Mirassol, né, naquela BR principal, na verdade, eles entraram na casa do SImon na própria Hilux do Simon

(...) Assistente de acusação: Esse carro do Douglas ficou de guarida, ele entrou na residência, é possível ver ele nas proximidades? Testemunha: Não, não dá
pra
ver ele nas proximidades assim, pela câmera da casa não dá pra ver, né, não dá pra a gente saber precisar se ele ficou nas proximidades, mas que dá pra mais ou menos identificar a hora que ele volta, o que ele passa na OCR voltando, né, em torno de, quase no mesmo dia ele volta na mesma, ele passa na mesma OCR. Assistente de acusação: E quanto ao estado cadavérico da vítima, a arma do crime foi utilizada arma de fogo, algum outro projétil, é possível pelo estado do corpo, o senhor dizer se houve tortura? Testemunha: Doutora, não, posso precisar, dizer se houve tortura, mas houve um meio cruel, né, que levou o resultado morte, que é o enforcamento, né, depois que você puxa uma braçadeira daquela, não tem mais como você voltar, só cortando, né, e no corpo do boliviano, do Simon, não tinha marca de perfuração, nem de faca, nem de bala, então, teoricamente, a causa mortis foi um enforcamento, né, foi feito, foi por enforcamento (...) Assistente de acusação: Doutor, o senhor se recorda que data comemorativa era nesse meio onde ocorreu a morte do senhor Simon? (...) Testemunha: Era dia 13 de agosto, eu acho que era dia dos pais, isso aí, dia dos pais (...) o que a gente reporta, o que a gente acha, né, vamos dizer assim, até acha é que o Simon ele foi morto no mesmo dia 13, né, ele foi morto no mesmo dia 13, mas a gente só começou a investigação mesmo efetiva já no dia 14, já à noite, tendo em vista que só chegou a informação depois que os próprios familiares perceberam que ali não se tratava de um desaparecimento comum, e sim uma extorsão (...) Assistente de acusação: Doutor, quanto à dinâmica, né, igual o senhor relatou que
por volta do domingo às seis horas, o carro, a família foi abordado e que por volta das nove horas teriam chegado na residência, mais ou menos, e essas crianças ficaram nessa residência, pelo que o senhor apurou das câmeras, do domingo à noite até no outro dia pela manhã? Testemunha: Isso, eles ficaram lá na residência do domingo à noite até o outro dia de manhã, quando chegou a moça que trabalha lá (...) Defesa: Com relação a quando o Simon foi abordado, a hora, o senhor sabe qual que foi a hora que ele foi abordado, que as crianças falaram o horário, o senhor falou, é mais ou menos seis e meia? Testemunha: Eu não sei precisar a hora, mas ela está aí entre seis e meia e oito horas, né, até porque o carro dele, eu não sei ao certo aqui, também não vou olhar nos relatórios, mas eu sei que o carro dele sai da residência 18 e um pouquinho, acho que é 18:04, salvo engano, e eu não lembro a hora que ele passa no radar, né, logo, pouquinho tempo depois ele passa no radar, mas eu reporto, né, que seja entre seis e meia a oito horas eles eles fizeram essa abordagem. Defesa: E eles chegaram a falar que carro que foi que abordou? Testemunha: Não, a criança fala, né, que o carro que abordou
eles era
um carro de polícia, né, um carro escuro, na verdade eles falam que era um carro escuro, não fala que era uma, que era um HB20, nem um carro claro, mas ele disse que era um carro escuro, que era parecido com um carro de polícia (...)” (Testemunha Delegado de Polícia Higo Rafael Ferreira de Oliveira - Relatório de mídias ID. 157740468).

A corroborar, tem-se os relatos da testemunha Marlon
Richer
Nogueira, Delegado de Polícia, o qual assim narrou, em Juízo:

“(...) Eu atuei ali no início da das investigações, né, quando se teve notícia aí do sequestro inicial, que ocorreu aqui na cidade de Cáceres, a gente teve essa informação, né, de que a vítima aí teria sido sequestrada junto com os seus filhos e levado ali pra a cidade de Mirassol, onde foi feito o roubo ali na residência dele e, após isso, os filhos foram deixados no local e a vítima desapareceu e, após isso, foi continuado ali extorsões, utilizando o celular da vítima, então depois dessas informações ali, sabendo já os dados do celular da vítima, a gente requisitou informações e chegou até o endereço por meio de dados cadastrais do acusado, que é o Douglas Henrique, então após as informações, foi representado pela busca e apreensão na residência, onde foi encontrado aí, além de
de
objetos pessoais da vítima, bens que foram, que estavam também com os filhos das vítimas, como correntinhas de ouro, bens que estavam na residência, bem como aí algumas armas, salvo engano, com numeração raspada e uma pequena quantidade de droga, ele também (...) a gente recebeu as informações inicialmente do advogado da vítima, né, então segundo ali relatado por ele, o fato teria se iniciado na cidade de Cáceres, onde foi realizado o sequestro, a vítima foi sequestrada aqui na cidade de Cáceres, por isso aqui a gente iniciou o inquérito, então ali no momento inicial, o que a gente tinha informação é que a vítima ainda estaria sequestrada e a extorsão, a gente tinha notícia da extorsão, uma vez que a família dele foi
foi
extorquida ali, se eu não me engano, por um ou dois dias posteriores ao fato, e acabou realizando pagamentos, aí não me recordo exato valor, mas algo em torno de mais de cem mil reais (...)
Promotoria: O senhor pode detalhar melhor pra gente quais foram os indícios que a polícia teve que subsidiaram fazer esse pedido de busca e apreensão e, posteriormente também, como se deu essa diligência, o que ocorreu no momento que foi possível encontrar lá no momento do cumprimento, se o senhor puder detalhar melhor essas passagens que eu mencionei. Testemunha: Foi feito uma requisição emergencial ao WhatsApp, onde eles informaram ali o IPV, o IPV6 é o login de conexão de rede onde aquele aparelho foi conectado, e era uma provedora daqui da cidade de Cáceres, não me recordo, acho que, se não me engano, a
Seeg
, que era a provedora de internet, que era responsável por essa conexão, ou seja, a gente poderia afirmar com certeza que o celular da vítima estava conectada em um provedor local que era da
Seeg
, então a gente de posse desse
desse
IP de login, ele dá a porta exata, né, que a pessoa foi conectada, a gente requisitou informações pra
Seeg
dos dados cadastrais referente a esse IP, então com a
Seeg
respondendo essa informação, eles responderam através de ofício que o login de acesso estava nos dados cadastrais no nome do acusado, que é o Douglas Henrique, então aí com essa informação que foi o local exato onde o celular da vítima foi logado, onde ele foi conectado no Wi-Fi que pertencia aí é ao acusado, foi feita a representação no endereço em que o celular da vítima foi conectado (...) o cumprimento uma vez que é Policial Militar, a gente entrou em contato

ali com o comandante, né, do batalhão, expomos a situação pra ser feita da forma mais segura, inclusive por ele ser policial e colocar em risco ele mesmo ou qualquer um da equipe que fosse fazer alguma entrada mais invasiva, então ali na parte da manhã, ele foi chamado até o batalhão, então no momento que ele chegou ali no batalhão a gente anunciou pra ele, né, que seria feita a busca, entreguei o mandato de busca e apreensão na mão dele e nesse momento ele já se alterou bastante, ficou bastante nervoso e disse que queria falar com o advogado, a gente permitiu, né, e ele usou o celular dele, apareceu o celular dele pra falar com a namorada pra pedir pra retirar os objetos que pudessem ligar ele ao crime ali do local, então ele falou com ela no WhatsApp e pediu pra ela ir até a casa dele e retirar aqueles objetos da casa, então aí a gente foi
foi
cientificado, uma equipe acompanhou, a gente seguiu ele da casa onde ele estava até o batalhão e outra equipe ficou vigiando a casa dele nesse momento, então foi essa equipe conseguiu visualizar a namorada dele indo até a casa e saindo com uma mochila, então ela foi abordada no momento em que saiu dali e junto com ela foram encontrados aí o os bens da vítima (...) Promotoria: Esses bens, então, foi possível verificar que eram bens pertencentes à vítima? Testemunha: Correto, bens da vítima e dos filhos, tanto é que o roubo foi enquadrado também com base nas vítimas sendo os filhos, né (...) Promotoria: E a respeito de valores, o senhor falou a respeito da extorsão, né, a respeito de valores, familiares que o senhor disse que foi apurado que houve extorsão nos dias seguintes, né, o que o senhor se recorda deste pormenor que possa nos detalhar melhor? Testemunha: Eu me recordo, né, que a extorsão foi feita pelo próprio celular da vítima, justamente por isso a gente conseguiu a conexão, e ele entrou ali em contato com o advogado e com familiares das vítimas exigindo aí uma quantia em dinheiro pra liberar a vítima, pra soltar a vítima com vida (...) foi feito pagamento, no me recordo o valor (...)
Promotoria: Aqui consta, né, imputado também, posse irregular de armas, munições, né, que teria ocorrido no dia do cumprimento desse mandado, né, o senhor se recorda desses pormenores ou foi a equipe que cumpriu? Testemunha: Eu estava presente também, eu não me recordo exatamente quais são as armas, mas eu lembro que tinha munições de uso restrito e, se eu não me engano, armas de uso permitido com numeração raspada (...) Promotoria: Em suma, o senhor consegue se recordar quais elementos que formaram a convicção da Polícia Judiciária Civil a respeito da autoria do senhor Douglas? Testemunha: Sim, a gente teve, assim, a convicção da autoria, tanto pelos elementos que eu que eu já mencionei, uma vez que a gente tem certeza que a extorsão foi realizada da residência do senhor Douglas, uma vez que no momento da extorsão, o celular da vítima estava conectada em nos dados cadastrais do senhor Douglas, que é na residência em que foi feita a busca e apreensão e também pelo, como a senhora disse, tem o os demais relatórios dos veículos que tem os horários de passagem que ele foi para a cidade de Mirassol d’Oeste, todos esses elementos aí levaram aí à convicção jurídica de que ele participou ativamente aí na prática desses crimes (...) Promotoria: Acerca de outros envolvidos, foi possível no momento ao menos vislumbrar que haveriam outros envolvidos, ainda que não identificados, ou esse pormenor, à época, não foi possível se quer aferir? Testemunha: Até o momento da conclusão desse mérito não

foi possível identificar aí o os demais envolvidos (...) Promotoria: Mas
haveriam
outros envolvidos? Testemunha: Sim, sim (...) quanto aos demais elementos aí do processo, eu não, não me recordo no momento (...) Assistente de acusação: Quanto ao resultado morte, o senhor se recorda como que a Polícia Judiciária chegou à conclusão de que o senhor Douglas tenha participado efetivamente para o resultado? Testemunha: Como como eu falei, existe relatórios, inclusive juntados no processo que têm que chegam a essa conclusão, né, de que ele participou ativamente ali de toda a empreitada criminosa, inclusive o modus operandi ali, que foi o instrumento que foi usado pra chegar à morte da vítima, a vítima foi morta por sufocamento com um objeto que a gente chama de ‘enforca gato’, (...) foi comprada, acho que dois dias antes pelo senhor Douglas, tendo inclusive a nota fiscal, como as filmagens aí do local onde ele comprou (...) Defesa: O senhor falou que houve pagamento, vocês procuraram saber quem que recebeu esses pagamentos dos valores da eventual extorsão e se essas pessoas tinham alguma ligação com alguém que estava sendo investigado? Testemunha: Sim, foi realizada, eram contas na cidade de Cuiabá e aí foram realizadas buscas nas casas dos titulares dessas contas, mas ali no decorrer das investigações, que foi depois de um lapso temporal muito grande, uma vez que teve ali um conflito de competência, as investigações ali chegaram à conclusão de que são pessoas que eles vendem as contas, né, então são pessoas que não são necessariamente ligadas ao crime, eles apenas vendem a conta por um intermediador que recebe os valores oriundos aí de atividade criminosa e repassam, não sendo possível identificar de que forma é feito esse repasse (...) são pessoas que vendem as contas e não tem nem conhecimento de que as contas são utilizadas pra essa finalidade (...)” (Testemunha Delegado
de Polícia Marlon
Richer
Nogueira - Relatório de mídias ID. 157740468).

Ainda, assim narrou, em Juízo, o informante Frank
Monezze
Soares:

“(...) Bom, os fatos ocorreram no domingo do dia 13, do dia 12 dos pais e, na noite desse dia foi me enviado mensagem no celular, do celular do Simon, um áudio com a voz dele e solicitando um valor de cem mil reais, só que essa mensagem que veio no domingo à noite, eu só fui ver ela na segunda pela manhã, por volta das 5:30 da manhã, e já achei estranho a situação de pedir esses valores, dessa soma, ao chegar no escritório, eu entrei em contato com o cunhado dele, à época, o Tiago, e solicitei que ele viesse no escritório e apresentei a situação pra ele, falei ‘olha, tá estranho essa situação, verifica na casa dele como que tá, como que ele tá e como tá as crianças’, ele foi até a casa dele, viu que o filho mais velho do Simon estava com pra escola e o mais novo
tava
em casa e pelo que ele me relatou, as crianças falavam que ele tinha sido levado pela polícia no dia anterior à noite. Por volta das oito, oito e alguma coisa, oito e meia da manhã, essa pessoa começou a manter contato comigo pelo celular do Simon, só que a gente já identificava que não era ele por conta da forma como que ele se expressava, por ser boliviano e tá, mesmo ele estando há bastante tempo no Brasil, ele ainda tinha uma

forma de escrita um pouco diferenciada, e aí pediu dinheiro entramos em contato com a família, com os familiares do Simon na Bolívia pra expor a situação e, a todo o momento conversando (...) o senhor Douglas (...) hora se passando pelo
pelo
Simon, hora falando em nome dos sequestradores e começou a solicitar valores pra pagar, repassei isso pra família, inclusive pedindo autorização pra família, expondo a eles que eles tinham que acionar a polícia que seria o único meio de resolver essa situação, e eles relutante quanto a vida do Simon, em dado momento, eles aceitaram acionar o departamento de Polícia Civil, o que foi de pronto atendido, inclusive tentando repassar o conteúdo por meio de prints no ato da conversa pra autoridade policial, pra que ela tomasse ciência daquela situação e pudesse tomar alguma atitude pra chegar até os autores, que foi o que foi fundamental no meu ponto de vista, pra que conseguisse rastrear o aparelho celular da vítima e encontrar ele na posse do acusado (...) Promotoria: Houve momentos em que foi pedido claramente dinheiro pra liberação? Informante: Sim, sim, houve, houve momentos e, inclusive eu tentava forçar pra que eles mandassem um áudio do Simon pra uma prova de vida e eles falavam ‘não, aqui quem manda é a gente’, se passando como se fosse os algozes mesmo, como se fosse os sequestradores e solicitaram valores, começaram pedindo cem mil, depois pediu outro valor, cento e oitenta, duzentos, não sei, a família efetuou certo pagamento, pediu auxílio a conhecidos pra ir mandando, eu solicitei que ele me enviasse as contas pra fazer as transferências e falei que o limite da minha conta era só
só
transferia dez, quinze mil por pix, porque a intenção era chegar realmente encontrar quem
tava
fazendo isso, então quanto mais gente envolvida, mais fácil de se chegar a um resultado, e ele foi passando as contas de pix que eu passava pra a família fazer o pagamento com o temor dele
matarem o Simon e passava pra autoridade policial também, pra ela também levar início à investigação (...) no começo, ali na parte da manhã ali, até umas 10 horas da manhã tentou se passar algumas mensagens, doutora, não eram todas, algumas mensagens tentava se passar pelo Simon ‘ó, doutor, me manda o dinheiro tal, porque se não eles vão me matar’, e depois vinha outra mensagem como já se não se fosse o Simon, você entendeu (...) Promotoria: Mesmo nessas mensagens, que supostamente seria a vítima, já era claro que o valor seria pra ele não ser morto, é isso? Informante: Exato, e isso foi a questão desses valores de pagamento de resgate, isso foi até à noite, até conseguir a família levantar o recurso pra fazer essa transferência, pra que depois comunicar com o sequestrador, só no final da noite, após às dez, onze horas da noite, eu não me recordo os horários ao certo, mas só no finalzinho da noite que ele, que quando terminou de passar, acho que 130, 120, 130 mil que eles falaram que teriam entregado o Simon (...) pro pessoal da Bolívia, ali naquele momento ali que eles foram falar que não iriam entregar, então a aquela extorsão que foi durante o dia todo solicitando valores, passava 10, passava 12, passava 15, os valores que foram repassados picados foi na intenção de segurar pra que eles não fizessem mal pra ele, e só no final da noite que falou que ‘ó, a gente foi contratado pra isso, mas a gente passou para fulano de tal da Bolívia’, e aí teve as conversas que devem estar no processo (...) Promotoria: Aqui nos autos consta que teriam sido subtraídos, né, bens da residência da vítima, né, na naquele no dia dos fatos, né, o senhor teve essas informações, bens

foram mesmo subtraídos da residência? Informante: Foram, eu estive presente na delegacia juntamente com a doutora
Lucimeire
e com o Tiago, que à época era cunhado dele, e foram subtraído videogame, lá estava as pulseiras, corrente de ouro, relógio, me parece que foi subtraída também uma quantia em dinheiro, que se sentiu falta depois, raquete de
de

beach

tennis
, que foi, inclusive o que foi encontrado na residência com a esposa do acusado, e outros pertencem que agora não vou me lembrar, mas tinha pertences, celulares, celulares das crianças estavam na delegacia (...) Promotoria: Houve de fato a certeza que esses bens que foram encontrados, né, que teriam sido subtraídos foram recuperados eram de fato os bens da vítima? Informante: Sim, inclusive os celulares com as fotos das crianças, entendeu, tinha notas fiscais dos aparelhos celulares, com os e-mails dos celulares, tem as fotos de corrente, pulseiras que
tavam
lá e foram, que eram de propriedade do Simon, o videogame que tem nota fiscal, tem tudo certinho, então assim, é indubitável que aqueles pertences eram, foram muito subtraídos na casado Simon (...) Promotoria: A vítima, ele possuía uma camionete Hilux? Informante: Uma
Hiluz
branca. Promotoria: Ele costumava transitar pela região aí de Mirassol com essa caminhonete, o senhor sabe dizer, doutor? Informante: Sim, doutora, o Simon ele já residia no Brasil há um certo tempo, salvo engano 3, 4 anos, então ele tinha nacionalidade brasileira, certo, e ele tinha esse veículo no nome dele, e era um veículo de uso pessoal dele, porque ele criava as crianças sozinho, os 2 filhos dele sozinho, que morava com ele aqui no Brasil, e ele tinha mais 2 filhos com uma menina que mora em Cáceres, e ele criava essas crianças, então esse veículo ele usava pra levar pra escola, pra ir trabalhar, ele
tava
montando uma distribuidora no distrito do
Caramujo, então toda essa, a documentação necessária que ele tinha dúvida, a gente auxiliava ele pra isso e ele sempre era visto nesse veículo (...) Promotoria: O senhor sabe dizer se esse veículo chegou a ser recuperado, encontrado posteriori? Informante: Foi recuperado sim, inclusive o sequestrador foi quem informou aonde o veículo estava, logo no início do dia, ali, por volta das meio-dia, 11 horas, eles mandaram a informação de que o veículo estaria abandonado na estrada que liga
Curvelândia
ao Caramujo e que era pra ir lá buscar esse veículo e, de imediato, o Tiago foi ao local pra até ter a esperança do Simon estar lá, chegou lá, não tinha ninguém, aí ele regressou, pegou o conhecido dele, voltou lá, pegou o veículo e já levou direto na delegacia pra fazer a perícia (...) Promotoria: A caminhonete estava de fato na região onde tinha sido informado? Informante: De fato na região, próximo aonde foi encontrado o corpo (...) é a única saída, é o único lugar que ela poderia estar, porque aqui na região é assim, é Mirassol a
Curvelândia
e
Curvelândia
a Caramujo, aonde o corpo foi localizado é uma estrada vicinal de plantação de cana, de sítios que liga e corta o município de
Curvelândia
, então se eu saio de Mirassol e pego aquela estrada, eu chego próximo ao caramujo, saio próximo ao caramujo pela mesma estrada que liga pro
Curvelândia
a Caramujo, e eles saíram desse local e já deixaram o veículo ali próximo antes de chegar a Caramujo (...) Assistente de acusação: Quanto a extorsão, o senhor disse que no início do diálogo o senhor recebeu um áudio, esse áudio, o senhor tem convicção de que era a vítima? Informante: Sim, absoluta, é que eu não sei se era o celular, o celular dele que tinha

aquela de apagar a mensagem, 24 horas ele apaga a mensagem, não sei quanto tempo apaga a mensagem, mas o primeiro áudio do domingo era a voz do Simon, indiscutivelmente, e aí eu não vi essa mensagem, eu fui ver só na segunda pela manhã, e aí na segunda-feira o primeiro contato eu não tenho dúvidas que não era ele mais (...) no domingo, eu não me recordo o horário ao certo, mas creio que após às oito, oito e trinta da noite, um único áudio do Simon, com a voz dele solicitando esse valor de cem, ali ele já estava em poder dos sequestradores (...) Assistente de acusação: Quanto às crianças, então da noite do domingo, o senhor falou o senhor foi contatar alguém pra verificar a situação das crianças no dia posterior, foi isso? Informante: Na segunda-feira, pela manhã, por volta das sete e meio, sete e quarenta da manhã (...) Assistente de acusação: O senhor tem conhecimento se alguém passou a noite com essas crianças ou se eles ficaram a noite sozinhas? Informante: Eles passaram sozinhos, eles não saíram da casa
porquê
foram ameaçados, porque disseram
pra
eles que se eles saíssem iriam matar eles (...) Assistente de acusação: E quanto ao estado cadavérico do corpo, o senhor acompanhou a diligência das buscas? Informante: Acompanhei. Assistente de acusação: E qual que era a situação do corpo, o senhor se recorda? Informante: Irreconhecível, eu não consegui conhecer o corpo do Simon, e olha que eu tinha uma proximidade grande com ele, era cliente do escritório, como ele era de fora, era boliviano, ele tinha poucas amizades na cidade, então sempre a gente estaria vendo, os filhos deles estudavam junto com os meus na escola, e assim, irreconhecível (...) Assistente de acusação: O que o senhor sentiu ao ver as crianças? Informante: Doutora, pra ser sincero, é uma situação
que até hoje me incomoda muito, porque assim, igual eu disse, quem criava, quem provia tudo era o Simon, as crianças moravam com ele, não com a mãe, no outro dia, o menor
tava
em completo desespero, porque ele falava ‘doutor, vai na delegacia, foi polícia, foi polícia que prendeu meu pai’, pra eles era uma situação de prisão, certo, mas a gente ficou numa situação que nem poderia falar pra eles que era uma situação de sequestro, e assim, a todo momento pedindo, as crianças pediam pra
pra
encontrar, encontrasse ele e essa foi a busca nossa quando negociava com sequestradores, que não fizesse mal pra ele, se fosse questão de dinheiro, ia se dar um jeito, ia passar o dinheiro pra eles, inclusive era o que a família nos passava pra falar isso, hoje, as crianças residem com a mãe em Santa Cruz, não tem a mesma escola que tinha, vivem uma vida, pra vocês terem uma ideia, amigos do Simon fazem uma espécie de vaquinha por mês para auxiliar os custos das crianças até hoje, então assim, eles estão, eles passaram por uma situação muito crítica, que acompanharam toda aquela situação de pegar o veículo lá antes do Caramujo, vim até na casa dele, da casa dele, agrediram o Simon na casa, o Jacob, que é o maior, o filho mais velho dele, fala que ‘um deles bateu no meu pai, doutor, bateu até ele cair no chão’, e tiraram o pai lá e deixaram as crianças sozinhas lá, então assim, é uma situação
pras
crianças que eu não consigo nem dimensionar o prejuízo causado (...) Defesa: Com relação às mensagens que o senhor fala que o senhor recebeu, fora essa mensagem de áudio do seu Simon, o senhor chegou a receber mais alguma mensagem de áudio ou somente mensagem escrita? Informante: Só mensagem escrita, doutor (...) e por diversas vezes ainda eu solicitava os áudios e não eram repassados, que eu queria uma

prova de vida (...) eu tenho a certeza absoluta que após o áudio que era a voz do Simon, as demais mensagens já não eram mais ele, porque, entenda bem, Simon era boliviano, então quando ele conversava com a gente por mensagem, ele tinha o jeito dele escrever e de vez em quando ele misturava castelhano com brasileiro, então era comum isso e na maioria das vezes por áudio, que se fazia entender melhor e, logo no início, antes do primeiro depósito, eu já requeri uma prova de vida, eu solicitei ‘ó, me envia um áudio então pra mim mandar pra a família, pra eles verem que ele tá bem’, e não foi atendido, então por conta da forma de escrever e de nunca ter passado um áudio se não aquele do domingo à noite, eu tenho a convicção de que não era ele (...) Defesa: Mas o senhor também não sabia quem que era? Informante: Não, doutor, eu não sabia, mas o celular dele foi conectado na Wi-Fi do acusado, né (...)” (Informante Frank
Monezze
Soares - Relatório de mídias ID. 157740468).

O informante Tiago Valadares de Oliveira, em Juízo, assim narrou:

“(...) No dia do ocorrido, pela segunda de manhã, eu acordei e mandei mensagem por Simon,
chamano
ele para tomar café, que de rotina, acordava cedo, a gente saía pra tomar café, aí ele me respondeu só pedindo dinheiro, falou pra mim ‘tem como você me arrumar 300 mil’, eu peguei e falei assim ‘eu, como assim, eu não
tô
entendendo’, falou ‘não, eu
tô
sequestrado aqui, me pegaram’, eu falei ‘mas pegou
quem, pegou como assim’, falou ‘não, a polícia’, falei ‘não, vou procurar o advogado então, procurar o advogado, ele que vai resolver isso, que que tá acontecendo’, falou ‘não, a polícia me pegou’, aí mandou pra mim um distintivo da Polícia Civil, uma algema e uma arma, aí eu corri no advogado, no doutor Frank
Monezze
, falei pra ele o que
tava
acontecendo e nisso já tinha chegado mensagem pra ele também, pedindo dinheiro também, aí depois disso aí, o advogado fez a negociação, esse pessoal aí, Douglas, pediu dinheiro e a gente passou até um pouco de dinheiro, acho que foi cento e cinco mil, que a família do Simon passou (...) Promotoria: Houveram outras mensagens, outros contatos, ou foi só esse primeiro? Informante: Não, foi só esse primeiro, porque até então eu mandei mensagem no celular do Simon, né, mandei
pra
ele mensagem, aí me respondeu, só que começou a falar de um jeito que ele não falava, aí eu não entendi, eu peguei e falei, eu vou falar com o advogado, aí na mesma hora eu fui lá no escritório já atrás do advogado (...) Promotoria: E com relação é a residência da vítima, o senhor chegou aí em algum momento nessa ocasião? Informante: Eu fui cedo, depois do ocorrido eu fui lá, falei com o doutor e o mesmo momento eu corri na casa dele
pra
ver os filhos dele, como que tinha acontecido, que não
tava
entendendo, eu corri lá, eu cheguei lá, falei com as crianças
pra
ver se eles
tava
bem, eles
tava
em choque, desesperado (...) Promotoria: E o que é que as crianças falaram
pro
senhor? Informante: Falava que a polícia tinha pegado e abordado eles no caminho e tinha levado
pra
casa deles, batido muito no pai dele, não falou que bateu nele, falou que bateu muito no pai, e
quereno
dinheiro (...) Promotoria: O senhor chegou a acompanhar ou ter ciência se foram levados, subtraídos os bens lá da casa? Informante:

Foi sim, foi sim, foi subtraído relógios, pulseira de ouro, corrente, as raquetes de
beach

tennis
, videogame das crianças, até então eu que reconheci no CISC (...) Promotoria: O senhor teve certeza
que
esses bens que estavam lá na delegacia eram os bens da família do Simon? Informante: Absoluta, até então eu só peguei só o que era deles (...) eu só reconheci o que era deles, que eu tinha certeza (...) Promotoria: A respeito da caminhonete, o senhor Simon tinha uma caminhonete, é isso? Informante: Tinha. Promotoria: Ele costumava transitar com frequência, usava essa caminhonete rotineiramente? Informante: Ele usava sim, usava sim (...) Promotoria: O senhor sabe dizer se essa caminhonete foi levada por ocasião desses fatos, se foi recuperada, como foi recuperada, o senhor chegou a acompanhar essa situação? Informante: Sim, sim, eu acompanhei, o Douglas aí pediu pra pegar a caminhonete, na mensagem ele falava na hora da negociação, que era na parte da tarde, falava que a caminhonete
tava
entre a
Curvelândia
e o Caramujo, aí eu me desloquei até lá e vi ela parada na beira da estrada, aí eu peguei ela (...) mas a todo, a todo momento, ele tocava nessa tecla aí de falando pra pegar o carro (...) Promotoria: Mas não diretamente com o senhor, né, o senhor disse que a única mensagem que o senhor recebeu foi aquela primeira, né? Informante: Sim, sim, não comigo, o doutor
tava
a par da negociação, que a gente
tava
com medo da vida do menino,
nós achava
,
nós tinha
muita certeza
que
ele
tava
vivo ainda (...) eu fiquei na esperança até de na hora de pegar a caminhonete, ele
tá
lá dentro, mas eu olhei lá dentro e não tinha ninguém. Promotoria: Essa caminhonete
tava
como, abandonada?
Informante: Abandonada, com a chave em cima do banco (...) eu fui ao local depois que encontrou o corpo fazer o reconhecimento (...) Promotoria: E esse local, o senhor sabe dizer, era próximo aí de onde
tava
a caminhonete ou não, outro local, o senhor sabe onde foi, onde o corpo foi encontrado? Informante:
Tava
aproximadamente uns 5 km da camionete, a caminhonete foi encontrada próximo à estrada que dava acesso aonde
tava
o corpo dele, perto da entrada (...) Assistente de acusação: Além do doutor, o senhor recebeu uma mensagem de pedido de resgate no valor de 300 mil, o senhor tem conhecimento se outras pessoas receberam essas mensagens? Informante: Eu tenho conhecimento, ele mandou mensagem
pra
minha irmã (...) acho que era trinta mil, uma coisa assim que pediu, mas pediu um valor
pra
minha irmã também (...) Assistente de acusação: Quanto ao corpo, o senhor disse que reconheceu o corpo, por que forma o senhor reconheceu o corpo, pelas características dele, pelas vestes, pela
pela
situação, como que foi,
tava
reconhecível o corpo? Informante: Sim,
tava
reconhecido pelas vestes, porque a roupa eu comprei junto com ele o dia que a gente foi no shopping ainda, as vestes, o cabelo, os dentes dele de porcelana, altura, não tinha como ser outra pessoa (...)” (Informante Tiago Valadares de Oliveira - Relatório de mídias ID. 157740468).

Ouvida em Juízo, assim narrou a testemunha Elton Luiz
Bresan
:

“(...) Eu trabalho aqui num restaurante do posto, aí ele (Douglas) me ligou, perguntou se tinha uma caminhonete, aí eu fui lá, saí do posto
pra
abastecer

o carro, e aí tinha uma caminhonete lá, e aí, pediu
pra
eu tirar uma foto, tirei a foto da caminhonete e enviei
pra
ele (...) Promotoria: O senhor já o conhecia? (...) Testemunha: Sim, conheço, a gente mora aqui no Caramujo tem mais de 20 anos aqui, a gente conhece
desde de
infância, né (...) Promotoria: Ele contatou o senhor de que forma, por ligação, por mensagem? Testemunha: É, ele me ligou pelo WhatsApp, aí quando eu saí daqui do restaurante
pra
ir
pro posto
, cortou, cortou a ligação, e aí eu mandei mensagem
pra
ele, mandei a foto
pra
ele, né, e tinha uma caminhonete lá (...) Promotoria: Quando ele ligou
pro
senhor, ele pediu exatamente o que
pro
senhor, o que ele disse exatamente? Testemunha:
Pra
ver se se tinha alguma caminhonete aí no posto (...) ele falou ‘ó, vê se tem uma caminhonete aí no posto’, ele não falou direito que tipo de caminhonete que era (...) tinha uma caminhonete lá e eu mandei uma foto (...) Promotoria: Ele tinha pedido foto
pro
senhor também ou o senhor que decidiu? Testemunha: Ele pediu (...) Promotoria: O senhor lembra que hora qual era o horário desse momento aí? Testemunha: Era noite, o horário certo não lembro (...) antes das dez, que a gente fecha às dez horas aqui o restaurante, né (...) Promotoria: E era comum o Douglas pedir
pro
senhor ver se tinha veículos e tirar foto e mandar? Testemunha: Não, não, nunca pediu (...) Promotoria: Aí o senhor então repassou essa informação pela condição dele de policial, é isso? Testemunha: Isso, sim (...) era uma Hilux (...) era branco, eu acho (...) Assistente de acusação: O que o senhor Douglas pediu
pro
senhor, ele pediu foto do veículo ou ele pediu foto do motorista do veículo? Testemunha: Ele pediu foto do veículo e quem
tava
no veículo, aí eu vi que a menina veio
na caminhonete e aí voltou e eu tirei foto. Assistente de acusação: Quem estava na companhia da vítima, o senhor se recorda? Testemunha: Rapaz, eu lembro que estava um senhor e uma moça. Assistente de acusação: Tinha uma criança junto, duas crianças? Testemunha: Não vi duas crianças, não lembro de duas crianças (...) eu acho que essa foto foi na sexta-feira, eu acho, se eu não me engano (...)” (Testemunha Elton Luiz
Bresan
- Relatório de mídias ID. 157740468).

Tem-se os relatos da testemunha Fabio Faria de
Fávare
, que assim narrou, em Juízo:

“(...) Eu trabalho com compra e venda de veículos, eu tenho uma loja de revenda de veículos, né, e o Douglas, ele é um cliente, ele não é a primeira vez, eu já tinha vendido um outro carro, um financiamento, então assim, um cliente
normal
como qualquer outro servidor público, né, e esse carro estava comigo já há uns
uns
8 meses já no meu estoque, e era um carro que
tava
consignado na época, né, até o nome da
da
parte que
tava
no documento do veículo é senhor
Roferson
e, como ele tinha avarias de lataria e motor, o que que aconteceu, eu fiz um negócio com o Douglas, mas um negócio a prazo, porque eu dei um prazo pra ele poder arrumar esse veículo, né, então por isso que ele
tava
já com a posse desse veículo (...) Promotoria: O senhor se recorda assim, que tinha algum tempo já que o senhor Douglas estava na posse desse veículo? Testemunha: Estava a partir de maio, se

eu não me engano, foi quando eu declarei (...) teve acesso ao veículo, mas a negociação, se eu não me engano, foi a partir de maio do ano passado (...)” (Testemunha Fabio Faria de
Fávare
- Relatório de mídias ID. 157740468).

Ouvida a testemunha
Roferson
Pinheiro de Lima, assim narrou, em Juízo:

“(...) Esse veículo (Toyota
Etios
) ele é de minha propriedade, né (...) aí eu queria vender pra mim comprar um veículo novo, aí eu procurei um garagista (...) aí eu deixei esse veículo, conversei com ele, combinamos que o veículo ia ficar lá, se aparecesse um comprador (...) isso foi em setembro de 2022 (...) até com uma certa data (...) um amigo do Douglas, eu acho, mandou uma mensagem no Instagram querendo transferir o veículo, e eu disse que eu não tinha conhecimento que tinha realizado a venda (...) logo uns 2 meses depois, o Douglas me mandou uma mensagem (...) perguntando da transferência também, eu falei ‘olha, eu não vendi, não negociei nada com você, meu acordo foi com a pessoa da garagem e assim que ele tivesse um computador que ia vender, e ele não me pagou nem um centavo e eu não vou realizar a transferência de veículo que eu não recebi (...)’ Promotoria: A pessoa que repassou esse veículo do senhor então é Fábio essa pessoa ou é outra pessoa? Testemunha: Fábio
Fávore
(...) ele tem uma empresa, né, que ele de venda de garagem (...) Testemunha: Mas esse veículo que era do senhor, ou é do senhor, enfim, chegou a ser entregue
pro
acusado, é isso, pelo Fábio? Testemunha: Isso eu fiquei sabendo pelo próprio acusado, que é ele que estava em posse do veículo, ele me
procurou é tentando realizar uma transferência (...)” (Testemunha
Roferson
Pinheiro de Lima - Relatório de mídias ID. 157740468).

Por sua vez, ouvida em Juízo, a informante
Antonielly
Marques da Silva, assim narrou, em Juízo:

“(...) Então, no dia da busca eu tinha saído cedo
pra
ir
pra
academia, e aí eu recebi uma mensagem dele e falando que era
pra

mim
pegar uma mochila em casa e levar no batalhão e assim eu fiz, sem saber o que
tava
acontecendo (...) Promotoria: E nessa mensagem dizia, o que exatamente, a senhora lembra? Informante: Que me lembre, era falando pra pegar essa mochila e levar para o batalhão, não lembro muito (...) era só essa mochila, eu nem sabia o que que tinha na mochila (...) Promotoria: No depoimento da senhora não consta que seria uma mochila específica, e sim alguns pertences específicos, ‘que na mensagem Douglas especificava as coisas que era pra retirar, raquete de
beach

tennis
, uns perfumes e uns celulares, que ia trabalhar e aproveitou e pegou a bolsa com as coisas que Douglas tinha pedido pra retirar da casa’, então o que tá aqui nas suas declarações não foi assim? Informante: Eu não lembro o que ele falou, faz muito tempo, eu só lembro que ele falou
pra
tirar a mochila, aí nessa mochila tinha essas coisas, que eu fui descobrir quando os

policiais me pararam (...) Promotoria: A senhora não tinha visto esses bens na casa da senhora antes? Informante: Não, eu não parava muito em casa (...) eu nunca tinha reparado nada disso (...) Promotoria: Porque na declaração que consta aqui que a senhora prestou,
tá
constando que a senhora ‘percebeu o material diferente em sua residência, quando chegou no trabalho que viu uns perfumes e 2 raquetes de
beach

tennis
, que perguntou a Douglas do que se tratava e ele respondeu que seria de um colega’. Informante: Que até então eu não sabia o que que era, ele só falou que era de um colega,
pra
mim não foi estranho no momento (...) Promotoria: Então a senhora já tinha visto esses bens lá? Informante: Sim, esses perfume sim, essa raquete e o resto eu nunca (...) eu lembro que era dia dos pais, aí passamos em família, né, e a mãe dele veio do Caramujo pra passar todo mundo junto e lembro que no final do dia ele falou que ia levar a mãe dele embora pro sítio (...) retornou no
menso
dia (...) eu acho que era umas dez e meia, onze horas, eu não sei exatamente o horário (...)” (Informante
Antonielly
Marques da Silva - Relatório de mídias ID. 157740468).

Outrossim, ouvida a testemunha Policial Civil Fabiano de Assis Souza, assim relatou, em Juízo:

“(...) Nós estávamos nas proximidades da residência do senhor Douglas, né, e por volta das sete e meia observamos uma pessoa do sexo feminino chegando e adentrando na casa, ela estava numa motoneta bis, de cor branca, né, ela entra e sai rapidamente da residência, né, e a equipe ao verificá-la é foi tentar abordá-la, né, e alcançamos ela nas proximidades do Batalhão do Exército Brasileiro, na avenida Marechal Deodoro, Marechal Rondon, e ao ser interceptado, a gente indagou ela, né, porque ela tinha entrado no local sem nada e tinha saído com a mochila de cor preta, né, e ao ser
indagada ela falou que, abriu a mochila pra gente, a gente verificou que tinha 3 aparelhos celulares, 2 raquetes e vários perfumes, a gente perguntou sobre os celulares pra ela, ela falou que um era dela e os 2 restante ela não sabia a procedência deles, né, e já em relação aos perfumes, ela falou que tinha comprado no Paraguai e iriam revendê-los aqui na cidade, né,
ereferente
as 2 raquetes que foi encontrado dentro da mochila também, ela disse para a gente que a que ia dar aula de
bech

tennis
, né, ao indagá-la novamente, ela falou que havia recebido uma ligação, aliás, uma mensagem do esposo pra levar os aparelhos até o batalhão da PM, contudo, a equipe achou estranho porque o trajeto que ela seguia era totalmente diferente daquele trajeto que poderia ter ido pra a Polícia Militar, a rua, né, ao
indagála
novamente, já na delegacia, ela falou que havia recebido mensagem do esposo, né, pra que ela desse sumiço nesses itens encontrados com ela (...)” (Testemunha Policial Civil Fabiano de Assis Souza - Relatório de mídias ID. 157740468).

E a testemunha Policial Civil Rosangela
Stafforti
, em Juízo, narrou que:

“(...) Após as autoridades tomar ciência do desaparecimento do seu
SImon
, né, foi iniciado algumas diligências a pedido das autoridades, né, dos delegados, e foi feito busca na casa do
do
Douglas, né, onde foi localizado armas, munições, um pouco de droga, rastreadores e algumas coisas, também a pedido dessa situação de diligências chegou a informação que, não me recordo a data, sei que
foidias
antes, né, um dia ou dois antes, o Douglas havia comprado uma abraçadeira dessas plástico, né, numa loja de acessórios aqui de Cáceres, fomos lá, diligenciamos até lá, conseguimos essas imagens e uma nota fiscal que comprovava que ele tinha comprado essa, a gente fala ‘amarra gato’ (...) que é a mesma que foi ou compatível com a que foi achado no pescoço da vítima quando foi localizado o corpo do seu Simon, e também durante as oitivas de testemunhas, agora não me recordo o nome do rapaz, que era do Caramujo, ele se apresentou nessa delegacia informando que o Douglas tinha ligado pra ele, pedindo pra ele confirmar se a camionete da vítima estaria nesse posto (...) e aí depois pra comprovar, nós fomos até lá, pegamos as imagens do posto aonde comprovava que realmente a caminhonete, ainda no horário que ele tinha pedido, estava nesse local (...) Promotoria: A caminhonete então aqui das imagens era a caminhonete da vítima Simon? Testemunha: Da vítima, isso (...) eu participei das buscas, né, domiciliar, na residência dele e, durante a abordagem dele lá na PM quando ele se apresentou, né (...) conforme as informações foi registando, foi feito pedido de busca, né, as autoridades fizeram pedido de busca e, no dia de cumprimento de busca, os delegados informaram o comando dele, né, comando da PM, que solicitou que ele se apresentasse lá na PM, e aí quando ele chegou lá é foi explicada a situação lá pra ele, e antes e ele chegou e foi no carro dele, e aí, na durante a primeiro momento da busca veicular, já foi localizado uma certa quantia em dinheiro e algumas
algumas
joias, que posteriormente, depois foram reconhecidos como sendo da vítima, depois de ter sido a primeira busca veicular, as equipes foram todas
pra a casa dele, foi realizada a busca em toda a residência, onde foi localizado armas, droga, munição, rastreador que possivelmente foi usado lá no veículo, né, e outras situações (...) Promotoria: Na residência foram encontrados bens da vítima também, que a senhora se recorde? Testemunha: Sim, foram encontrados (...) relógios, eu lembro que tinham relógios, teve um negócio de videogame, acho que Xbox, joias, depois foi reconhecido, dentro da mochila que estava com ela nessa abordagem, tinha raquete de
beach

tennis
, perfumes (...) durante as buscas domiciliar foi localizado em um dos quartos armas, né, espingarda, uma pistola, munição, bastante munição (...) na sala também foi encontrado um pouco de munição (...)” (Testemunha Policial Civil Rosangela
Stafforti
- Relatório de mídias ID. 157740468).

A testemunha Policial Civil Júlio César de Almeida relatou, em suma, que, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, participou no acompanhamento do veículo em que apelante estava, da residência dele até o 6o Batalhão (Relatório de mídias ID. 157740468).

A testemunha Leonardo Landim de Souza narrou, em síntese, que, por volta das 21h30min., do dia 13.08.2023, encontrou o apelante na entrada do distrito de Caramujo (Relatório de mídias ID. 157740468).

A testemunha Tiago Magalhães dos Santos afirmou, em resumo, que, na data dos fatos, avistou o apelante, por volta das 21 horas, na estrada do distrito Caramujo (Relatório de mídias ID. 157740468).

Interrogado, o apelante negou a prática dos crimes.

[...]

Conforme se dessume dos depoimentos acima transcritos,
n
o dia 13 de agosto de 2023, a vítima, acompanhada de seus dois filhos menores, retornava da Bolívia para Mirassol D'Oeste/MT, quando, na rodovia BR 174, foi abordada por três agentes que se identificaram como policiais e estavam armados. A vítima foi algemada e levada em seu próprio veículo para sua residência, onde os criminosos ingressaram por volta das 21h27min, saindo com ela aproximadamente 30 minutos depois. O veículo foi abandonado entre os
K
m
06 e 08 da estrada de
Curvelândia
-Caramujo.

Os criminosos utilizaram o celular da vítima para exigir resgate via
WhatsApp
, contatando o advogado Frank
Monezze
Soares e solicitando R$ 100.000,00 para a conta de
Josimonica
Teodoro. O advogado só visualizou as mensagens na manhã do dia seguinte, iniciando as negociações, que resultaram na transferência de R$
105.000,00 a diversas contas. Ao perceberem que a vítima não seria libertada, os familiares acionaram a
P
olícia
Judiciária Civil
, que iniciou diligências
investigativas
.

O
WhatsApp
forneceu o último IP de conexão do celular da vítima, localizado na residência do apelante em Cáceres/MT. Com base nisso, foram expedidos mandados de busca e apreensão. No cumprimento da ordem judicial, a Polícia
Judiciária Civil
encontrou, no HB20
de Douglas Henrique
, joias pertencentes à vítima.
Na
residência
deste
, foram apreendidas armas de uso permitido e restrito, munições, um distintivo da Polícia Civil e
prints
de compra de giroflex, sugerindo a tentativa
do apelante
de se passar por policial
civil
.

Durante a busca, a
mulher
do
apelante tentou
retirar
objetos da casa, incluindo celulares, perfumes e raquetes pertencentes à vítima, alegando que os levaria ao Batalhão da Polícia Militar, mas seguia em outra direção. No momento da abordagem policial,
Douglas Henrique
tentou apagar mensagens para ocultar provas e esconder um celular na viatura.

No dia 17 de agosto de 2023, o corpo da vítima foi encontrado na zona rural de Mirassol D'Oeste/MT, com sinais de sufocamento por braçadeira plástica, semelhante a outra encontrada na residência do apelante, comprada dias antes do crime. Também se verificou que
Douglas Henrique
monitorava
Simon Johan

antes do crime, solicitando informações sobre seu veículo.

As câmeras OCR registraram o trânsito do HB20 e do Toyota
Etios
do apelante na BR-070, entre Cáceres e Pontes e Lacerda, na noite do crime, corroborando sua participação na empreitada criminosa.

Portanto, o
conjunto
das provas judicializadas
produzidas na
instrução criminal
comprovam
que o apelante, acompanhado de outras pessoas não identificadas, praticou o crime de extorsão mediante sequestro, que culminou na morte da vítima Simon Johan Alonzo Moll, bem como crime de roubo, em concurso de agentes e com uso de armas, além de posse de armas de uso permitido e restrito, as quais foram
encontradas em sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, n
ão se
trata
de
meros
indícios de autoria, mas de elementos diretos, objetivos
e seguros
, os quais, concatenados
e
robustecidos pela prova
testemunhal produzida em juízo
, levam à certeza da imputação feita ao apelante pela prática do
s
crime
s

patrimoniais em análise
.

Ora, como mencionado acima, na residência
e no veículo
do apelante foram encontrados diversos bens de propriedade da vítima, tendo
Douglas Henrique

solicitado a sua
mulher
que se livrasse de alguns
objetos
a
ntes
do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Em tais circunstâncias o ônus da prova resta invertido e, consequentemente, impõe-se ao flagrado na posse do bem subtraído explicar e apresentar provas contundentes quanto à licitude de sua conduta, o que não
feito pelo apelante.

Ademais, c
abe
ressaltar

que
,
para a consumação do crime de extorsão mediante sequestro, basta a atividade de sequestrar a pessoa com o fim de obter o resgate, o que no presente caso se consumou, na medida em que além de obtido cerca de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) em resgate, houve a execução da vítima, atingindo-se o resultado morte.

Por
conseguinte
, deve ser mantida a condenação do apelante
em relação aos crime
s
de extorsão mediante sequestro com resultado morte e roubo circunstanciado.

Noutra
vertente,
insurge-se o apelante quanto
a dosimetria da pena
, aduzindo que a pena-base fo
i
fixada de forma injusta quanto aos crimes descritos no 12 e 16 da Lei n
.
10.826/2003, postulando seja fixada no mínimo legal, estendendo-se o presente pleito, de forma subsidiária, aos crimes de extorsão mediante sequestro e roubo
circunstanciado
.

Todavia, o pleito de reforma da dosimetria não merece guarida.

Isso porque,
ao analisar as circunstâncias judiciais,
o sentenciante
considerou
que a
culpabilidade
do apelante
ultrapassa a normalidade, na medida em que
ele
é
p
olicial
m
ilitar, cuja função é a salvaguarda da segurança pública, e, especificamente quanto ao crime de roubo, majorou as circunstâncias do crime, na medida em que os agentes praticaram o crime mediante dissimulação e na presença dos filhos menores da vítima.
Logo
, mostra-se idônea a majoração da pena no que tange à culpabilidade, porquanto, conforme destacado, extrapola a normalidade
.

N
o tocante ao pleito
objetivando a
exclusão da perda do cargopúblico, como efeito da condenação,
tem-se que
, igualmente,
a irresignação
não
merece acolhimento.

Como é de trivial sabença, a perda do cargo público não constitui efeito automático da condenação, sendo necessária, para sua imposição, a devida motivação, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 92 do Código Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

No caso, o magistrado
fundamentou adequadamente a imposição dessa penalidade, tendo em vista
que se baseou na gravidade concreta das condutas perpetradas pelo apelante e na incompatibilidade delas com o cargo exercido
, conforme se infere deste trecho da sentença:

[...]
Da perda do cargo público
: No caso dos autos, o réu ocupa o cargo público de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, órgão descrito no art. 144, IV, da Constituição Federal como integrante do sistema de segurança pública e que tem função de preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, ao praticar os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e extorsão mediante sequestro seguida de morte, é inequívoco que o acusado praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, razão pela qual
determino a perda do cargo público como efeito da condenação
, nos termos do art. 92, inciso I, alíneab, do Código Penal. [...]
(
ID
252850309
-
Destaques no original)

É
sabido que
o
roubo e a extorsão mediante sequestro praticados por policial militar deve
m
ser caracterizado
s
como infraç
ões
gravíssima
s
para com a Administração

Pública
, a uma, em razão da relação de subordinação d
o policial
àquela
;
a duas, porque é inerente às funções do policial militar coibir e reprimir a prática de crimes.
Desse modo,
está
correta a decisão de afastar dos quadros da
P
olícia
Militar
pessoa envolvida nos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro, por ferir dever inerente à função de policial militar, pago pelo Estado justamente para combater o crime e resguardar a população.

Com
relação ao pleito
do apelante
visando o afastamento da pena de multa, melhor sorte não lhe assiste.

Como
se sabe
, a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição financeira do condenado.

Daí por que a
eventual falta de condições financeiras não isenta
o
vencido
do pagamento de pena de multa, haja vista tratar-se de sanção de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal, conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue abaixo reproduzida:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020)
Destacamos

Noutro viés, acerca do
pedido colimando
à isenção do pagamento
das

despesas
processuais, é imperativo anotar que
não assiste razão ao apelante
, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao
disporque

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo daExecuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que
alude à temática,
este
Tribunal de Justiça decidiu que
“A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.”
(
ApCrim
0012644-33.2019.8.11.0064,
Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.04.2021,
publicado
no DJE
em
29.04.021
).

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao

recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Henrique Ribeiro da Silva
,
mantendo inalterad
a

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025